Tribunal: TJMT
Processo: 0014698-06.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014698-06.2018.8.11.0064
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), KARINA POLYANA RODRIGUES TEODORO - CPF: 065.469.251-33 (AGRAVADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DEFERIDA A PRISÃO DOMICILIAR – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – REVOGAÇÃO DA DECISÃO – FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – SITUAÇÃO DE – VULNERABILIDADE – IMPRESCINDÍVEL PRESENÇA MATERNA – ENTENDIMENTO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou o entendimento de que há possibilidade de conceder o benefício à condenada que possui prole menor de 12 (doze) anos de idade, ainda que cumprindo pena no fechado ou semiaberto, desde que em situações de vulnerabilidade do menor ou imprescindibilidade da presença materna para sua integral proteção (AgRg no HC 516440/SP e AgRg no HC 517011/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 0014698-06.2018.8.11.0064 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADA: KARINA POLYANA RODRIGUES TEODORO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (Código 629364), que concedeu prisão domiciliar à agravada, decorrente de condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei no 13.343/2006 – (ID 30697463).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que a agravada não preencheria os requisitos para o benefício da prisão domiciliar, pois cumpria pena em regime fechado.

Pede o provimento para que seja revogada a prisão domiciliar (ID

30697962).

KARINA POLYANA RODRIGUES TEODORO pugna pelo desprovimento (ID 30697975).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 30697976).

A i. 15a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – PELO PROVIMENTO DO RECURSO”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 36870988)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR.
MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este Agravo em Execução Penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

Extrai-se dos autos que a agravante possui as seguintes condenações:

- 03
(três) anos
de reclusão por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006 - praticado em 24.08.2013, no Município de Itiquira. A sentença transitou em julgado em 01.12.2017 (tjmt.jus.br).

- 10
(dez) anos e 12 (doze) dias
de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n° 11.343/2006 - praticado em 17.11.2016, no Município de Itiquira. O acórdão transitou em julgado em 03.12.2019 (tjmt.jus.br).

Em 12.07.2018, a agravada requereu a continuidade do cumprimento de pena em domicílio, sob o fundamento de que possui uma filha menor que estava sob os cuidados de sua avó.

Em 18.07.2018, o órgão ministerial se manifestou contrário ao pedido, pois a agravante estava em regime fechado.

Em 02.08.2018, o Juízo da Execução Penal concedeu a prisão domiciliar nos seguintes termos:

“Tenho que o pedido de prisão domiciliar, neste momento, merece deferimento. [...]

No presente caso, encontra-se comprovado que a recuperanda Karina Polyana Rodrigues Teodoro é genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos, be, como consta do relatório da assistente social a importância da mãe para a criança.

Ademais, na linha do recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no julgamento do Habeas Corpus coletivo no 143641/SP, todas as mulheres presas, que estejam gestantes ou puérperas, ou sejam mães de crianças de até 12 (doze) anos ou deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto legislativo 186/2008 e Lei no 13.146/2015), enquanto perdurar tal condição, devem ser colocadas em regime domiciliar, exceto se os crimes praticados por elas envolverem violência ou grave ameaça contra os seus descendentes, ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que deneguem o benefício [...].

Desse modo, DEFIRO o pedido de PRISÃO DOMICILIAR à recuperanda KARINA POLYANA RODRIGUES TEODORO, com fulcro no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal no 7.210/1984, mediante as seguintes condições:

- Deverá recolher-se diariamente a sua residência no período noturno das 19h00min às 06h00min, após este horário a recuperanda poderá frequentar cultos religiosos ou tratamento de saúde em qualquer horário, em razão da urgência;

- Não mudar da comarca, sem autorização do Juízo;

- Não se embriagar, não usar drogas, não fumar ou se apresentar embriagada publicamente;

- Não portar armas ou instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem;

- Não frequentar bares, não frequentar boca de fumo, boates, casas de jogo e congêneres;

- Não se envolver em novo delito;

- Retornar ao estabelecimento prisional onde se encontra atualmente custodiada, assim que determinado pelo Juízo. [...].”
(Glenda Moreira Borges, juíza de Direito – ID 30697463)

Pois bem.

A agravada possui uma filha, Ketellyn Rodrigues da Silva com 09 (nove) anos de idade (ID 30697991), que vivia sob os cuidados da bisavó, Francisca Maria Rodrigues de 74 (setenta e quatro) anos (ID 30697992).

No caso, verifica-se que a ausência da agravada sobrecarregou a idosa [Francisca Maria Rodrigues], tendo em vista que, além dos trabalhos domésticos, tinha que cuidar sozinha da menor, além disso, no estágio atual da pandemia da COVID-19, os idosos têm sido aconselhados a permanecer em suas residências, pois compõem grupo de risco, de modo que a manutenção do benefício para a agravada resultará diretamente na proteção da saúde de sua avó, a demonstrar a imprescindibilidade da medida.

De acordo com informações dos relatórios psicológico e social (ID 30697455), a avó da agravada [Francisca Maria Rodrigues] custeava as despesas da família com a sua aposentadoria, realizava os afazeres domésticos e cuidava do filho portador de necessidades especiais, bem como da menor, a qual tinha que levar a pé todos os dias até a escola.

Realmente, como bem apontado nas razões recursais, a prisão domiciliar é medida concedida por motivos especiais e humanitários a reeducandos que se encontram no regime aberto (LEP, art. 117).

Todavia,

o c. STJ firmou o entendimento de que há possibilidade de conceder o benefício à condenada que possui prole menor de 12 (doze) anos de idade, ainda que cumprindo pena no fechado ou semiaberto, desde que em situações de vulnerabilidade do menor ou imprescindibilidade da presença materna para sua integral proteção (AgRg no HC 516440/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 23.10.2019; AgRg no HC 517011/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 15.10.2019).

Frise-se que desde a data em que foi colocada em prisão domiciliar [02.08.2018] até o presente momento, não há registro de que a reeducanda tenha tornado a praticar crime ou notícia de descumprimento das condições impostas pelo Juízo da Execução Penal.

Logo, mantem-se a prisão domiciliar da agravada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020